Tribunal: TJSP
Processo: 1000695-14.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Duplicata – Fornecimento de energia elétrica - Autora alega indevidos o protesto e a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, face a débito já quitado - Ré afirma regularidade do débito e legalidade do protesto – Prestação de serviços – Relação de consumo – Declaração de inexigibilidade do débito – Condenação da ré em danos morais - Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Duplicata – Fornecimento de energia elétrica - Autora alega indevidos o protesto e a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, face a débito já quitado - Ré afirma regularidade do débito e legalidade do protesto – Prestação de serviços – Relação de consumo – Declaração de inexigibilidade do débito – Condenação da ré em danos morais - Sentença de procedência - Insurgência recursal das partes - Conjunto probatório suficiente a embasar o pedido inicial – Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada - A ré/apelante não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC – Cabível a minoração da condenação, a título de danos morais, para o valor de R$1.000,00 – Observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000695-14.2020.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante/apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada/apelante MONIQUE
DRIELLE GOMES TOBIAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DA RÉ, E NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000695-14.2020.8.26.0073 -Voto no 16004
2
Apelação no: 1000695-14.2020.8.26.0073
Apelante/Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelada/Apelante: MONIQUE DRIELLE GOMES TOBIAS DOS
SANTOS
MM. Juiz de 1a. Inst.: Dr. Diogo da Silva Castro
Foro: Avaré 1a Vara Cível
VOTO No 16004
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
Duplicata

Fornecimento de energia elétrica - Autora alega indevidos o
protesto e a inscrição junto aos órgãos de proteção ao
crédito, face a débito já quitado - Ré afirma regularidade do
débito e legalidade do protesto Prestação de serviços
Relação de consumo
Declaração de inexigibilidade do
débito Condenação da ré em danos morais - Sentença de
procedência - Insurgência recursal das partes - Conjunto
probatório suficiente a embasar o pedido inicial Ausência
de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autora/apelada - A ré/apelante não se
desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC Cabível a
minoração da condenação, a título de danos morais, para o
valor de R$1.000,00
Observância aos critérios da
proporcionalidade e razoabilidade Sentença parcialmente
reformada
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO
ADESIVO
DA
AUTORA
DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 216/219, cujo relatório adoto, julgou a ação
ordinária ajuizada por MONIQUE DRIELLE GOMES TOBIAS DOS
SANTOS, em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, nos
seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da
parte autora, pelo que confirmo a tutela antecipada anteriormente
deferida, DECLARO a inexigibilidade do débito apontado na inicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000695-14.2020.8.26.0073 -Voto no 16004
3
CONDENO a parte requerida a pagar a parte autora indenização a
título de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais),
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo desde a publicação da sentença, bem
como com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a
contar do trânsito em julgado. Consequentemente, JULGO EXTINTA a
fase de conhecimento com resolução do mérito, com fulcro no artigo
487, inciso I do CPC.
Sucumbente, arcará a parte requerida com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da
causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, atualizado
monetariamente segundo Depre-TJ a partir desta sentença, e com
juros de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado.”.
Insurgência recursal da ré (fls. 255/268).
Faz breve relato dos fatos e da r. sentença. Reitera os termos da
contestação. Alega que a relação jurídica é decorrente de contrato de
fornecimento de energia elétrica do imóvel mencionado na peça
contestatória. Sustenta que, em detrimento as alegações da autora,
não há qualquer irregularidade em sua conduta, pois o protesto foi
feito de forma legítima. Alega que a apelada não comprovou nos
autos os danos supostamente suportados. Aduz que o valor fixado a
título de danos morais se mostra totalmente fora dos parâmetros
legais. Assim, postula pelo provimento do presente recurso,
reformando totalmente a r. sentença. Alternativamente, requer a
minoração da condenação por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000695-14.2020.8.26.0073 -Voto no 16004
4
Contrarrazões às fls. 277/285.
Também recorre a autora, na modalidade
adesiva. Postula a majoração da indenização por danos morais.
Subiram os autos para julgamento. Não há
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que os recursos devem ser conhecidos.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Tratam os autos a ação ordinária ajuizada
por MONIQUE DRIELLE GOMES TOBIAS DOS SANTOS, em face de
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. Segundo a autora, em
26.08.2019, recebeu notificação de protesto, referente a uma fatura
de energia elétrica, emitida pela ré, no valor de R$547,07. Alega não
ser proprietária nem locatária da unidade consumidora, situada na
Rua Batista de Carvalho, 04-033, Centro, Bauru, Estado de São Paulo,
CEP 17.010-901. Em razão do protesto indevido, postula a
inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000695-14.2020.8.26.0073 -Voto no 16004
5
de R$10.000,00.
Pois bem. O objeto da presente demanda
reside em verificar a legitimidade do protesto, de iniciativa da ré.
Ora, pelo que se depreende dos autos, resta
claro que a empresa ré não agiu corretamente.
A ré não demonstrou que o imóvel estava
realmente em nome da autora, nem trouxe provas de que a autora
era a proprietária ou locatária da unidade consumidora.
Ou seja, a ré não se desincumbiu de provar o
alegado mediante a juntada de qualquer documento. Tampouco
demonstrou, conforme aludido, a existência de qualquer fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora,
contrariando expressamente o comando do artigo 373, inciso II, do
CPC.
Portanto, correto o reconhecimento da
inexigibilidade da dívida. No mais, temos que tendo havido o
protesto indevido, é inegável que houve ofensa à honra objetiva da
autora, de modo que incensurável também a sentença ao reconhecer
os danos e, via de consequência, o dever de indenizar.
Quanto ao valor da indenização, todavia,
deve ser minorado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000695-14.2020.8.26.0073 -Voto no 16004
6
Para a fixação do valor de indenização, a
título de danos morais, deve-se levar em consideração a extensão da
lesão sofrida, o caráter educativo, compensatório e punitivo dos
danos morais, com observância aos critérios da proporcionalidade e
razoabilidade. Assim, utilizando-se da técnica do desestímulo ao
comportamento desidioso, e com vistas a evitar enriquecimento
indevido, a quantia arbitrada em Primeiro Grau deve ser reduzida
para o valor de R$1.000,00, corrigido nos termos da r. sentença.
Portanto, é de rigor a reforma parcial da
r. sentença, apenas para que seja reduzido o valor da
indenização dos danos morais para R$1.000,00, permanecendo
no mais, inalterada.
Isto posto, DOU PROVIMENTO EM PARTE
AO RECURSO DA RÉ, E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
ADESIVO.
Em razão do desprovimento do recurso
adesivo, fixo verba honorária, em favor dos patronos da ré, em 10%
sobre o proveito econômico obtido na presente demanda
(R$9.000,00) corrigidos pela Tabela Prática deste Tribunal até a
data do efetivo pagamento.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)